Tribunal: TJBA
Processo: 0500394-23.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500394-23.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DOMINGOS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito
Constitucional e Administrativo
. Recurso
s
de
Apelação
.
Direito à saúde. Reembolso dos valores pagos pelo autor. Condenação da Fazenda Pública. Responsabilidade solidária. Dignidade da pessoa humana.
Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Possibilidade. Tema 1.004 do STF. Matéria pacificada.
Sentença
mantid
a
.
Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Recursos simultâneos interpostos contra sentença que condenou o Estado da Bahia e o Município de Itabuna ao ressarcimento de R$ 6.400,00 ao autor, referente à compra do medicamento Lucentis, não fornecido pelo SUS, e fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2.
O
brigação dos réus de ressarcirem o autor pelos valores despendidos com a aquisição do medicamento, bem como a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, configurando-se um dever solidário da União, Estados e Municípios.

4.
Responsabilidade solidária dos entes federativos no funcionamento do SUS. Entendimento consolidada no entendimento do STJ e STF, não cabendo aos réus se eximirem de suas obrigações.

5. D
emonstrada a urgência e essencialidade do tratamento prescrito, bem como a hipossuficiência do paciente e a injustificada negativa do Poder Público, é devido ao autor o reembolso dos valores despendidos com a aquisição do medicamento.

6. C
ondena
ção d
os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a teor do Tema 1.002 do STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral.
Superação da Súmula 421 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recursos desprovidos. Majoração da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso
s
de
apelação n
º
0500394-23.2019.8.05.0113
, em que figura como apelante
s

ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE ITABUNA
,
e como apelado
JOSÉ DOMINGOS GOMES DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões expendidas no voto condutor.